Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. APRESENTAÇÃO CÁRTULA ORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. É imprescindível a apresentação da cártula original quando se tratar de título executivo extrajudicial. E quando se tratar de título de crédito, a regra é mais do que necessária, tendo em vista a possibilidade de circulação do título, conforme art. 425, §2o, do CPC.
2. O fato de o processo ser eletrônico não exclui a obrigatoriedade de apresentação do cheque original para a ação de execução ou monitória.
3. Recurso provido. Sentença cassada.